Tribunal: TJMT
Processo: 1026745-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026745-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADREANE GENESIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.675.711-57 (RECORRENTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0419-01 (RECORRIDO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL MAJORADO. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a presença do vício de qualidade, ao consumidor abrem-se alternativas legais, dentre as quais a indenização por perdas e danos é adequada para o caso.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que determinou troca do produto por um novo, com as mesmas características da lavadora de roupas BRASTEMP BWH15 AB15KG anteriormente adquirida pela ora Reclamante e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.

O reclamante alega que
“adquiriu uma lavadora de roupas com garantia estendida, sendo o produto pago à vista mediante boleto, após a entrega (28/05/2019), ao ligar no dia 29/05/2019 constatou que a mesma não funcionava, no outro dia, efetuou o pedido de devolução do produto, uma vez que o produto apresentava vício, não funciona.”(sic).

Informa que
“após o pedido de troca, a recorrente junto com a Recorrida estipulou que o produto seria retirado até o dia 16/06, o que não foi cumprido. Entrou em contato por e-mail solicitando atendimento, informando que não havia retirado o produto para a troca. A Recorrida Estipulou novo prazo, 26/06, mas sem êxito, informou nova data 07/07, novamente não honrou com o que havia combinado, estipulou nova data 10/07, mas infelizmente não realizou a troca.”(sic).

A reclamada apresentou defesa alegando em que pese a reclamada alegar que o produto não foi substituído
porque “houve diversas tentativas de coletar do produto, porém, era impedida em razão da mercadoria não estar disponibilizada corretamente para retirada”
, não apresenta qualquer elemento capaz de comprovar essa alegação, o que não procede legalmente.

Isso porque, no caso dos autos, restou evidente o defeito do produto, o que atrai a responsabilidade da Recorrente por eventual dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa.

Com efeito, o fornecedor é responsável pelo produto que apresenta vício de qualidade, que torna impossível a sua adequada utilização, (artigo 18 do CDC), devendo reparar os danos, nos termos do art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Sendo assim, comprovada a presença do vício de qualidade, ao consumidor abrem-se alternativas legais, dentre as quais a indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021